Tribunal: TJMT
Processo: 1025619-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025619-34.2020.8.11.0000
RECORRENTES: PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME E OUTRO
RECORRIDOS: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
ARLEI ÂNGELO LOCATELLI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79852482) interposto por PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 78384451):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A PENHORA DO BEM MÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DETERMINAR A SUA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO EMBARGANTE – DEMONSTRADOS A POSSE E A CONDIÇÃO DE TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se os andamentos processuais permitem apurar que o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis, não há falar-se em intempestividade do recurso.
Há que se conceder a antecipação da tutela para suspender a constrição do bem móvel, cuja posse restou demonstrada em mãos do terceiro-embargante, porquanto presentes os requisitos que a autorizam. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAI n. 1025619-34.2020.8.11.0000, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/03/2021) ”.
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 82601993).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS e PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME, que manteve a decisão de primeiro grau que nos autos do Embargos de Terceiro deferiu o pedido de liminar para determinar que o agravado seja reintegrado e mantido na posse do bem móvel do tipo retroescavadeira, modelo 416-E, marca CATERPILLAR, ano 2010.
Alegam violação aos artigos 300, 373, 405, 1.022, II, 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento para a concessão da tutela antecipada.
Asseveram que: “(...) A probabilidade não restou evidenciada nos autos pois existem informações prestadas pelo Sr. Oficial de Justiça que desconstituem os argumentos utilizados pelo Magistrado de 1o Grau para a concessão da liminar.
De início, insta consignar que as informações prestadas pelo Oficial de Justiça gozam de fé pública, só podendo seus atos ser desconstituídos mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário”.
Afirmam: “(...) Essa situação demonstra de forma bem clara que o Agravado, filho do Sr. Idécio Ângelo Locatelli, nunca foi proprietário ou possuidor do bem que se pretende livrar da constrição judicial". (...) Nesse passo, o Agravado não conseguiu comprovar a posse ou domínio do bem arrestado, devendo, por este motivo, ser provido o Recurso Especial para que seja indeferida a liminar deferida nos autos dos Embargos de Terceiros eis que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC”.
Recurso tempestivo (id. 84094959).
Contrarrazões (ids. 87573960 e 87573985).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF– artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. Conforme regramento processual vigente, na via do recurso especial, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015 está condicionado ao reconhecimento da violação do art.1.022 do CPC/2015. Precedentes.
3. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, os Recorrentes não apontaram de forma específica e individualizada a omissão do acórdão sobre os argumentos e documentação apresentada pelo juízo de primeiro e segundo grau, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Recorrentes e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de liminar para determinar que o Recorrido seja reintegrado e mantido na posse do bem móvel do tipo retroescavadeira, modelo 416-E, marca CATERPILLAR, ano 2010.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300, 373 e 405 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário em relação a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada de urgência (artigo 300 CPC) demanda o reexame de matéria fático-probatória, portanto, o recurso esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA. SÚMULA 7/STJ E 735 /STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF. 2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)” (grifei).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça